Tribunal: CARF
Processo: 16707.005087/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005087/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.597 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BERNADETE MARTINS DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005087/2008-50
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005087/2008-50

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
14), em decorrência da omissão de rendimentos no valor de R$ 43.510,20, apurado
quando da revisão da DIRPF/2007, apurada com base nas informações prestadas nas
DIRF pelas fontes pagadora, Comando da Marinha e Instituto Nacional do Seguro
Social, resultando na apuração do IRPF/2007, no valor de R$ 970,16, multa de oficio e
juros de mora, totalizando em R$ 1.812,06, atualizado até 30/05/2008.
2. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação da Notificação de
Lançamento, acatada pela autoridade preparadora, alegando em sínteses que:
preliminarmente requer a anulação do lançamento em referência uma vez que Através
da Ação Anulatória de Débito Fiscal ng 2007.84.00.006946-0 (3a Vara da SJRN —
Justiça Federal de Primeira Instância) julgada procedente, foi requerida a anulação do
débito fiscal constituído conforme a Notificação n2 2005/604445007142017 e a
restituição do Imposto de Renda descontado na fonte, nos anos calendários de 2002 a
2006, por ser a contribuinte, pensionista da Marinha do Brasil e do Instituto Nacional
de Seguridade Social, portadora de cardiopatia grave e de nefropatia grave sendo seus
rendimentos isentos do referido imposto.
2 —A Sentença prolatada pelo Exmo Sr. Dr. Juiz Federal Substituto da Vara em
referência tem a seguinte ementa: "VARA AÇÃO ORDINÁRIA -PROCESSO N2 :
2007.84.00.006946-0
AUTOR:
ESPOLIO
DE
BERNADETE
MARTINS
DE
MEDEIROS, representado por ZÉLIA MARIA MARTINS DE MEDEIROS RÉU:
FAZENDA NACIONAL SENTENÇA EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. LEGITIMIDADE. ÚNICA HERDEIRA.
NEFROPATIA GRAVE E CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. INICIO DA
ENFERMIDADE. PROVA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL.
ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE. PROCEDÊNCIA. 1. A
legitimidade da filha, e única herdeira de beneficiária de pensão, em requerer o
reconhecimento de isenção tributária.
Comprovado o inicio da nefropatia grave e da cardiopatia grave antes de 2002, tem
direito o contribuinte à isenção. Termo inicial na data em que a doença foi contraída.
Precedentes do STJ.
3. Procedência dos pedidos. "
3— Em suas reges de decidir afirma o MM Juiz Federal: "0 art. 62, inc. XXI, em
conjugação com o inc. XIV, da Lei 7.713/98, isenta integralmente os proventos de
pensão previdenciária (por morte ou de especial de ex-combatente) percebidos por
portador de doença de cardiopatia grave e de nefropatia grave, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois do beneficio.
1 — Através da Ação Anulatória de Débito Fiscal n° 2007.84.00.006946-0, em curso na
3a Vara da SJRN —Justiça Federal de Primeira Instância, foi requerida a anulação do
débito fiscal constituído conforme a Notificação n2 2005/604445007142017 e a
restituição do Imposto de Renda descontado na fonte, nos anos calendários de 2002 a
2006, por ser a contribuinte, pensionista da Marinha do Brasil e do Instituto Nacional
de Seguridade Social, portadora de cardiopatia grave e de neuropatia grave sendo seus
rendimentos isentos do referido imposto;
2 — Conforme DECISÃO do Exm2 Sr. Dr. Juiz Federal Substituto da Vara
em referência (já comunicado a essa Delegacia) foi deferido " 0 PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPATÓRIA requerido, para determinar a suspensão da cobrança do débito
tributário constante da Notificação n2 2005/604445007142017 até decisão posterior.";
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005087/2008-50

3 — Com referência à Declaração de Rendimentos do Exercício de 2007, está sendo
providenciada a sua retificação, por erro na inclusão de rendimentos isentos como
tributáveis."
Com estas razões pede a anulação do crédito tributário objeto da Notificação de
Lançamento n2 2007/604400041942025.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo em virtude deste fato passamos a análise dos demais
pressupostos de admissibilidade.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005087/2008-50

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. A contribuinte anexou ao processo às fls. 59 e 64 cópia da Decisão da Ação
Ordinária, emitida no processo judicial impetrado na Justiça Federal de Primeira
Instância do Rio Grande do Norte no qual a impugnante pretende assegurar Ação
Ordinária anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada, cumulada
com repetição de indébito, contra a FAZENDA NACIONAL, colimando a anulação de
débito fiscal cumulada com repetição de indébito tributário.
6. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo
administrativo foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme
a ação judicial própria acima citada.
7. Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro
de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória
ou declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
8. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3,
de 14 de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;
b)omissis
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, preceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito ( art. 267 do CPC)." (grifo nosso)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.005087/2008-50

9. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário,
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
10. Dessa forma, considera-se que a contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
11. Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente aos rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e à omissão de
rendimentos recebidos de ação na Justiça Federal.
12. Às fls. 81/88 consta a Sentença proferida pelo Tribunal Regional da 5a
Região nos seguintes termos “Cuida-se de apelação -interposta pela – Fazenda
Nacional contra sentença proferida pelo AAM Juiz da Terceira Vara Federal' de
Natal:- RN. ,que julgou procedente 'o pedido' da parte, autora, .para determinar a
isenção do imposto de renda, indevidamente recolhido na .fonte, referente aos anos-
calendário" de 2002 'A 2006, respaldado no disposto nos incisos XIV e )(XI ; do
artigo 6 ° ,' da Lei n°. 7.713/88 e, ainda, a anulação do crédito.. tributário objeto da
notificação 2005/60445001142017.
(...)
Ante o exposto, mantenho a sentença em . todos os seus termos para negar provimento
à apelação e a remessa oficial.”
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Acrescentamos que cabe à Unidade Preparadora verificar/implementar os termos
da sentença judicial (e-fls. 81/88).
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Original